Tribunal: STF
Processo: ARE 1362266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por D.I.A.B.M.P.L. e por M.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    O apelo extremo de D.I.A.B.M.P.L. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Inicialmente, cumpre esclarecer que para a configuração da fraude contra credores é necessário a verificar a existência dos requisitos de anterioridade do débito, existência de má-fé ou intuito das partes em ilidir os efeitos da cobrança (consilium fraudis), demonstração do dano (eventus damni) e estado de insolvência do devedor ou seu conhecimento pelo adquirente, nos termos dos artigos 158 e 159 do Código Civil. II. No caso vertente, a União Federal pleiteou a anulação dos atos de alienação de bens imóveis pela empresa Micronal S/A a empresa Dois Irmãos Administradora de Bens, Marcas e Patentes Ltda, ante a configuração de fraude contra credores. III. Sustenta que possui direito creditório de natureza fiscal contra a corré Micronal S/A o Espólio de Francisco Dantas Maniçoba, no valor total de R$ 9.169.054,30 (nove milhões, cento e sessenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e trinta centavos), amparado por Certidões da Dívida Ativa - CDA, sendo alguns títulos objetos de execução fiscal. IV. Alega que a alienação dos bens imóveis à corré Dois Irmãos Administradora de Bens, Marcas e Patentes Ltda levou a Micronal S/A à insolvência, ressaltando-se, no mais, que a transferência dos bens por valor ínfimo gera a presunção da má-fé entre os contratantes (consilium fraudis). V. De fato, os documentos acostados aos autos demonstram que a devedora Micronal S/A alienou os bens imóveis registrados sob o nº de matrícula 11.448, 11.450, 11.451, 53.165, 55.388, 79.207 e 20.982 do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP à empresa Dois Irmãos Administradora de Bens, Marcas e Patentes Ltda, ensejando a dilapidação do patrimônio da devedora e a insolvência da corré Micronal S/A. VI. Os referidos imóveis foram alienados pelo valor de R$ 803.317,95 (oitocentos e três mil, trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), sendo que o valor de avaliação informado pela perita judicial em seu parecer é de R$ 8.876.266,17 (oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), restando caracterizada, portanto, a realização da venda por montante muito inferior ao valor de mercado. VII. Ademais, os sócios da empresa Dois Irmãos Administradora de Bens, Marcas e Patentes Ltda são Anderson Alves de Albuquerque e Bruno Soares de Alvarenga, sendo que o primeiro atual como representante legal da Micronal S/A em diversos processos administrativos da referida empresa, o que demonstra a sua ciência da situação fiscal da alienante. VIII. Neste contexto, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da fraude contra credores. Isto porque, as alienações dos bens imóveis, efetuadas por valor muito inferior ao de mercado à empresa cujo sócio atuou como representante legal da empresa alienante, evidenciam verdadeira tentativa de resguardar a propriedade dos bens contra a execução de dívidas fiscais, demonstrando, assim, a má-fé dos participantes do negócio jurídico em prejuízo do interesse público representado pela União Federal. IX. Apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração por D.I.A.B.M.P.L., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de D.I.A.B.M.P.L. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII; 170, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de D.I.A.B.M.P.L., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ex positis, quanto ao(s) recurso(s) interposto por M.S., determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por D.I.A.B.M.P.L. (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente